Tribunal: TJPA
Processo: 0801843-18.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801843-18.2020.8.14.0028

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAQUIM MANUEL CRUZ ALFARO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 6, 793 E 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Joaquim Manuel Cruz Alfaro, portador de trombose venosa profunda, que pleiteou o fornecimento do medicamento Xarelto (rivaroxabana), prescrito por profissional médico. Diante da omissão da Administração Pública, a sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o cumprimento da obrigação e tornando definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade da sentença por suposta afronta aos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral e às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61 do STF; (ii) definir se é cabível o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, mediante prescrição médica fundamentada, em favor de paciente hipossuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do Judiciário em casos de fornecimento de medicamentos não padronizados deve observar os critérios firmados no Tema 6 do STF e no Tema 106 do STJ, sem, contudo, inviabilizar o acesso ao direito fundamental à saúde diante de omissão do Estado.

4.

O autor comprovou os requisitos exigidos para concessão judicial do medicamento: prescrição médica fundamentada, hipossuficiência econômica e regular registro do fármaco na ANVISA.

5.

A sentença de primeiro grau enfrentou adequadamente as questões suscitadas, não havendo nulidade por violação aos entendimentos vinculantes, tampouco usurpação da discricionariedade administrativa.

6.

A solidariedade entre os entes federativos no dever de garantir o direito à saúde autoriza a propositura da ação contra qualquer deles, conforme Tema 793 da Repercussão Geral do STF.

7.

O fornecimento do medicamento pleiteado visa preservar a vida e a dignidade do paciente em situação de vulnerabilidade, constituindo medida legítima diante da inércia administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando comprovada a imprescindibilidade terapêutica por prescrição médica fundamentada, a hipossuficiência do paciente e o registro do fármaco na ANVISA.

2.

A atuação judicial para assegurar o direito à saúde, diante da omissão estatal, não configura invasão indevida na esfera da discricionariedade administrativa.

3.

A ausência de inclusão do medicamento na RENAME não impede seu fornecimento quando demonstrada a necessidade clínica e a inexistência de alternativas terapêuticas eficazes no SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 487, I, e 496, § 3º, II; Lei 12.401/2011; REsp 1.657.156/RJ (Tema 106 do STJ).

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471/RN (Tema 6 da RG); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234 da RG); STF, RE 855.178/MG (Tema 793 da RG); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; STF, AI 604.949-AgR, Rel. Min. Eros Grau.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.08.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou totalmente procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, Joaquim Manuel Cruz Alfaro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é portador de trombose venosa profunda e necessita do uso contínuo do medicamento Xarelto, ou outro que contenha o princípio ativo Rivaroxabana.

Afirmou que, apesar de reiteradas tentativas de obtenção do fármaco junto à Secretaria Municipal de Saúde, não obteve resposta, o que o levou a buscar tutela jurisdicional com pedido liminar, em face do Estado do Pará e do Município de Marabá, para o fornecimento do medicamento prescrito, sob risco de agravamento de seu estado de saúde.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, para reconhecer o EFETIVO CUMPRIMENTO da obrigação de fazer então litigiosa e tendo ela se tornado exaurida, DECLARÁ-LA RESOLVIDA, sem culpa do (s) Réu (s). Nesse mesmo ato, TORNO DEFINITIVA A TUTELA PROVISÓRIA ENTÃO DEFERIDA, sem qualquer penalidade a ser apurada.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, de ofício, na forma do art. 496, § 3º, II do Código de Processo Civil.

Sem custas e/ou honorários, na forma do art. 18 da LACP e REsp 1.099.573/RJ.
”

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto ao pedido de inclusão da União no polo passivo da demanda, todavia, o recurso foi desprovido nos termos da sentença de ID. 26000015.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a ausência de demonstração da imprescindibilidade do medicamento Xarelto e, ainda, a ausência de sua inclusão na lista da RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais.

Argumenta que a decisão judicial proferida interferiu de maneira indevida nas escolhas discricionárias da Administração Pública, em violação ao princípio da separação dos poderes, ao obrigar o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS.

O apelante pleiteia, como preliminar, a nulidade da sentença por inobservância dos entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como das Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, aduzindo que a ausência de análise da negativa administrativa e do procedimento da Conitec constitui nulidade insanável, o que deve ensejar o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença.

No mérito, defende que, por se tratar de medicamento não padronizado, caberia ao autor demonstrar sua imprescindibilidade por meio de documentação técnica baseada em evidência científica robusta, o que não ocorreu, visto que não consta nos autos laudo circunstanciado, nem demonstração da ineficácia das alternativas terapêuticas já incorporadas pelo SUS, como a Varfarina, Enoxaparina e Heparina não fracionada. Argumenta que o fornecimento judicial do medicamento em questão deve observar os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.657.156/RJ.

Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial, e, subsidiariamente, requer que todas as matérias suscitadas no recurso sejam expressamente enfrentadas para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção da sentença, sustentando que restou demonstrada a imprescindibilidade do medicamento por laudo médico que atesta sua necessidade, que o fármaco está devidamente registrado na ANVISA e que a jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de o paciente eleger o ente federativo contra o qual deseja litigar, com fundamento no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal.

Ao final, requereu o improvimento do recurso, bem como a condenação do Estado na sucumbência recursal, por entender tratar-se de recurso protelatório.

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o laudo médico apresentado pelo autor é suficiente para evidenciar a necessidade contínua do uso do medicamento Xarelto, ressaltando que a ausência do medicamento na lista da RENAME não constitui impedimento ao seu fornecimento quando registrado na ANVISA e prescrito por profissional competente. Enfatizou a jurisprudência pacífica do STJ no sentido da obrigatoriedade do fornecimento nessas hipóteses.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Estado do Pará.

Havendo questão preliminar suscitada, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, impõe-se o exame da preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Estado do Pará, sob o fundamento de que a decisão recorrida teria afrontado os entendimentos vinculantes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, bem como nas Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, por ausência de análise do ato administrativo da não incorporação do medicamento pela CONITEC e da negativa administrativa do fornecimento do fármaco.

Todavia, a tese não merece acolhimento.

No que tange aos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral, ambos tratam da atuação do Poder Judiciário na concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Tema 6 (RE 566.471/RN) estabelece critérios como a negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, eficácia comprovada do medicamento e incapacidade financeira do paciente. Já o Tema 1234 (RE 1.366.243/SC) reforça a necessidade de análise do ato administrativo de não incorporação, limitando-se o Judiciário ao controle de legalidade, sem invasão do mérito.

No caso em tela, verifica-se que o autor, ora recorrido, comprovou a necessidade do uso do medicamento mediante prescrição médica fundamentada, na qual consta expressamente a indicação de uso contínuo de rivaroxabana, fármaco registrado na ANVISA e prescrito para tratar trombose venosa profunda – enfermidade grave e crônica que exige atenção imediata.

A urgência e a insuficiência de alternativas terapêuticas foram suficientemente delineadas no processo, não se podendo exigir, para pacientes hipossuficientes, uma via sacralizada de requerimentos administrativos reiterados, mormente quando a própria inércia estatal contribuiu para a judicialização.

O juízo sentenciante enfrentou adequadamente a controvérsia, amparado por jurisprudência consolidada e por prescrição médica precisa, diante de quadro clínico compatível com a medicação postulada.

Ademais, a atuação jurisdicional foi estritamente vinculada à proteção do direito à saúde, nos moldes do art. 196 da Constituição Federal, sem extrapolar o controle de legalidade dos atos administrativos. O fundamento da sentença é legítimo, razoável e não se confunde com usurpação de competência do Executivo, pois visou garantir a proteção imediata à vida do paciente em situação de vulnerabilidade.

Quanto às Súmulas Vinculantes nºs 60 e 61, suas disposições visam garantir que o fornecimento judicial de medicamentos observe fluxos administrativos acordados entre os entes federativos e os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente no Tema 6. Contudo, sua aplicação não pode servir de barreira absoluta à proteção do direito fundamental à saúde, sobretudo em situações de urgência ou
em hipóteses de falência dos canais administrativos, como o ocorrido nos autos, onde houve manifesta omissão estatal no fornecimento do medicamento, mesmo diante de prescrição médica clara e fundamentada.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença, por inexistência de violação aos precedentes vinculantes e súmulas mencionadas. A decisão de primeiro grau está adequadamente fundamentada, respeita os limites do controle de legalidade dos atos administrativos e atende, com equilíbrio, às exigências constitucionais de proteção ao direito fundamental à saúde.

MÉRITO

Superada a preliminar, passa-se à análise do mérito do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, que pretende a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer, reconhecendo o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento Xarelto, ou outro com o princípio ativo rivaroxabana, ao autor, Sr. Joaquim Manuel Cruz Alfaro, diagnosticado com trombose venosa profunda.

Inicialmente, cumpre recordar que o direito à saúde constitui garantia constitucional fundamental, nos termos do artigo 6º da Constituição Federal, e encontra sua normatividade no artigo 196,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, conforme sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos – União, Estados e Municípios –, conforme se extrai do julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/MG):

“É solidária a responsabilidade dos entes federados pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde.”

No caso em apreço, restou incontroverso que o autor possui prescrição médica clara e fundamentada que recomenda o uso contínuo de Rivaroxabana, medicamento regularmente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), para o tratamento de condição clínica grave, sendo esta a trombose venosa profunda.

A prescrição indica o uso prolongado e indispensável do fármaco para estabilização do quadro de saúde do paciente, não havendo prova de que os medicamentos padronizados pelo SUS (como Varfarina ou Enoxaparina) sejam suficientes ou adequados ao seu tratamento específico.

O recorrente sustenta que não houve comprovação da imprescindibilidade do medicamento e que o fármaco não está incorporado à RENAME, logo não poderia ser exigido judicialmente.

Tal argumento, entretanto, esbarra frontalmente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou o entendimento de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que observados três requisitos cumulativos:

1.

Existência de laudo médico fundamentado, subscrito por profissional que acompanha o paciente, que ateste a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS;

2.

Incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento;

3.

Existência de registro do medicamento na ANVISA.

Tais requisitos restam satisfeitos nos autos. O autor é beneficiário da justiça gratuita, evidenciando sua hipossuficiência econômica. O medicamento Xarelto possui registro regular na ANVISA, conforme consta no portal eletrônico oficial. Por fim, há prescrição médica inequívoca que recomenda o uso contínuo do fármaco para prevenção de complicações severas decorrentes da trombose venosa profunda.

A jurisprudência corrobora esse entendimento:

"Fornecimento de medicamentos a paciente hipossuficiente. Obrigação do Estado. Paciente carente de recursos indispensáveis à aquisição dos medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado em fornecê-los. Precedentes."
(AI 604.949- AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 24-10-06, DJ de 24-11-06). No mesmo sentido: AI 649.057-AgR, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 26-6-07, DJ de 17-8-07).

"O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular -- e implementar promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política -- que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro -- não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF."
(RE 271.286-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-9-00, DJ de 24-11-00). No mesmo sentido: RE 393.175-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12-12-06, DJ de 2-2-07).

No tocante à alegação de interferência indevida do Poder Judiciário nas escolhas administrativas do Executivo, releva observar que o controle judicial exercido neste feito se limita à verificação da legalidade da omissão estatal diante de situação concreta, não se confundindo com ingerência indevida no mérito administrativo.

N
ão se trata de invadir campo exclusivo da discricionariedade do Ente Público ou de assumir, o Judiciário, funções que são daquele ou de eleger prioridades que competiria ao Executivo estabelecer, uma vez que a
proteção da vida e da saúde impõe ao Judiciário o dever de atuação quando demonstrado que a omissão do Estado compromete direitos fundamentais de maneira desarrazoada e injustificável, como ocorre na espécie.

Por fim, inexiste nos autos qualquer elemento que demonstre retardo no cumprimento da decisão ou que o autor tenha buscado indevidamente o Poder Judiciário. Ao contrário, a inércia estatal em fornecer o medicamento após reiteradas tentativas foi o que motivou o ajuizamento da ação.

Além disso, conforme orienta o princípio da universalidade da jurisdição, nenhuma lesão ou ameaça de direito deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário, devidamente explicitado pela Constituição Federal.

Nestes termos, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau, a fim de preservar os direitos fundamentais em discussão.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, mantenho a sentença de piso

inalterada
, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/08/2025